Tribunal: TJDFT
Processo: 0714278-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Vistos, etc. Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do eminente Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, que, após a manifestação da Procuradoria do DF, determinou a redistribuição dos autos, com fundamento no art. 55 §1o, c/c o art. 59 do CPC/2015, considerando a distribuição pretérita do Mandado de Segurança n. 0711601-92.2020.8.07.0000 a minha Relatoria, veiculando a mesma causa de pedir (ilegalidade do arredondamento de notas autorizado pelo TCDF), e mesmas partes no polo passivo (Presidente do TCDF e Secretária da SEDES). Tendo em vista o processamento, no Conselho Especial, do Conflito de Competência n. 0730608-70.2020.8.07.0000, suscitado por mim em processo semelhante, determino a suspensão do presente feito, até o julgamento do referido incidente. Aguardem-se os autos na Secretaria. Após, conclusos. I. Brasília, 10 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator